Tribunal: TJPA
Processo: 0817965-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817965-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIEL DA CONCEICAO LOBO

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de suposto crime de roubo tentado praticado por ele.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega que não estariam presentes os requisitos ensejadores da medida extrema e que as condições pessoais favoráveis seriam suficientes para a revogação da prisão preventiva ou substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, mormente a existência da gravidade concreta e periculosidade do agente.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista e nem são suficientes para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Condições pessoais que por si só não impede o decreto preventivo.

Dispositivos citados relevantes:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência citada relevante:
STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021;
STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817965-54.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801418-41.2024.8.14.0063

IMPETRANTE:
ANDRÉ LIMA SOUSA, OAB/CE 32.709

PACIENTE: MARCIEL DA CONCEIÇÃO LOBO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VIGIA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO TENTADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ANDRÉ LIMA SOUSA, OAB/CE 32.709, em favor do paciente MARCIEL DA CONCEICAO LOBO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA/PA, nos autos do processo nº 0801418-41.2024.8.14.0063.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por suposta infração de roubo.

Em suma alega: (i) ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva; (ii) condições pessoais favoráveis à revogação da medida extrema ou substituição por medidas cautelares diversas.

Assim, requer a concessão de liminar para conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora, que as prestou em 06.11.2024, conforme documento de Id 23089940.

Em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público, que em parecer de Id 23181135, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em seguida, os autos vieram a minha relatoria, onde solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/01/2024, por meio do Documento de Id 17805071.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“(...)
Analiso inicialmente a LEGALIDADE DA PRISÃO. Esclarecidas as circunstâncias em que se efetivou a prisão de MARCIEL DA CONCEIÇÃO LOBO, que foi realizada nos termos do inciso I do art. 302 do Código de Processo Penal, constata-se que não existem vícios formais ou materiais que venham macular a peça, sendo legal a prisão em flagrante. Portanto, ante a legalidade da prisão, o presente auto de prisão em flagrante deve ser homologado. Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade de sua conversão em prisão preventiva. No tocante à conversão da prisão em preventiva, deve-se verificar se estão presentes os requisitos autorizadores, ou seja, se há comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como se a situação em questão pode ser enquadrada nos casos estritamente necessários enumerados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores. Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos narrados, especialmente a violência empregada pelo autuado durante a execução do crime, utilizando uma faca e agredindo as vítimas, o que evidencia a periculosidade do agente. Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e considerando a natureza violenta da conduta, entendo que a decretação da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que restou perfeitamente claro que a soltura do autuado colocaria em risco a sociedade. DISPOSITIVO: Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de MARCIEL DA CONCEIÇÃO LOBO, e, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que em via pública, portanto arma branca e usando de violência e grave ameaça tentou roubar as vítimas Jessica Santos de Sousa e Leonardo Cunha de Jesus, quando estes retornavam de seus trabalhos, na madrugada.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa tranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, com alto grau de periculosidade, tendo em vista a utilização de arma branca para subtrair os bens, demonstrando conduta violenta. Frise-se que a vítima Jessica Sousa estava grávida e foi empurrada durante a ação delituosa dos indivíduos. Já a vítima Leonardo Jesus travou luta corporal contra o paciente, que só depois que percebeu que não lograria êxito em seu intento criminoso, fugiu.

Portanto, a gravidade concreta e a periculosidade apontada na decisão, restam presentes no caso concreto, não havendo falar em ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Quanto ao fato de possuir residência fixa e possuir primariedade, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Portanto, as condições pessoais não são suficientes para conferir ao paciente medidas cautelares diversas, ainda mais quando a gravidade concreta e a periculosidade do paciente revela que a prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/12/2024